Tribunal: TJES
Processo: 5010475-28.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010475-28.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LISBOA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010475-28.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO LISBOA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A, NEY EDUARDO SIMOES - ES3788-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, E ARTS. 12 E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03). EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

2. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes STJ.

3. Caso em que, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, em decisão proferida em 12 de setembro de 2023, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/11/2023, às 14h30m, oportunidade em que fora revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva
,
razão pela qual não há demonstração de constrangimento ilegal a ser sanado.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5
.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5010475-28.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO LISBOA DA SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: NEY EDUARDO SIMOES FILHO - ES10975-A, NEY EDUARDO SIMOES - ES3788-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de LEONARDO LISBOA DA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº
0001251-88.2023.8.08.0021
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 02 de maio de 2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/06, e arts. 12 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03.

Em consulta ao Sistema EJUD (Audiência de Custódia), colhe-se que, de acordo com o APFD, agentes da Polícia Militar receberam informação oriunda de Policiais Civis relatando que o paciente estaria com o mandado de prisão e mandado de busca e apreensão em aberto. Chegando ao local, os policiais conseguiram efetuar a prisão do indiciado e o referido teria informado que dentro da residência haveria duas armas de fogo de sua propriedade, escondidas no quarto da sua mãe. Ao realizar busca ao imóvel, os policiais teriam encontrado, escondido embaixo da cama, 01 (um) tablete de maconha do tamanho de uma pedra de sabão, 01 (um) revólver marca Taurus, numeração suprimida, municiada com 06 (seis) disparos. Além disso, no quarto do paciente, teria sido encontrado, ainda, material de embalo de drogas e balança de precisão.

A Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, em decisão proferida em 12 de setembro de 2023, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 22/11/2023, às 14h30m, oportunidade em que fora revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado tem personalidade voltada para a prática de crimes, possuindo 01 (um) mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas em Alfredo Chaves, processo nº 0000396-08.2019.8.08.0003, conforme ata de audiência de custódia de fls. 80/81, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.

Importante registrar, que a conduta do acusado de se envolver em prática de novo crime, demonstra que o mesmo não possui condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinqüir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)”.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Desta feita, não há demonstração de constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)